Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA.
1. O valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
2. O fato de a matéria discutida ser de baixa complexidade, a tramitação do processo ter durado pouco mais de três meses, sem dilação probatória, e o valor da causa não ser exorbitante ou irrisório, desautoriza o arbitramento dos honorários pela apreciação equitativa (§§2o e 8o do art. 85, CPC).
3. Recurso conhecido e provido.